Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-26.2020.8.11.0101
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-26.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Corrupção ativa, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), natalicio monteiro (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (ASSISTENTE), EDER ALVES DUARTE (ASSISTENTE), EDER ALVES DUARTE (ASSISTENTE), JOAO BATISTA MAIA CUNHA - CPF: 027.095.561-54 (ASSISTENTE), SIRLENE NOBRE LOURENCO - CPF: 006.594.181-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALICIO MONTEIRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER, E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
1.1. LESÃO CORPORAL
- ANEMIA PROBATÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA – COERÊNCIA – SUFICIÊNCIA –
1.2. AMEAÇA – ATIPICIDADE
– SERIEDADE E IDONEIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ E DISCUSSÃO ANTERIOR – IRRELEVÂCIA –
1.3. CORRUPÇÃO ATIVA
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – CONTRADIÇÃO NA PALAVRA DE POLICIAIS – OCORRÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
1.4. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
– ALEGADA ABDICAÇÃO PRESUMIDA DO DIREITO DE PROTEÇÃO PELA VÍTIMA - INCOMPROVAÇÃO – VIGÊNCIA DA MEDIDA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. SÚMULA 231/STJ
– OVERRULING – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE A APROVOU – REPERCUSSÃO GERAL CONTRÁRIA À PRETENSÃO DEFENSIVA [TEMA 158] –
3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Pretendida absolvição.

1.1. Em sede de crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima em Juízo tem significativo valor probatório quando corroborada pelo laudo de lesão corporal e o relato judicializado de testemunha policial, contrapondo, assim, com comedimento e coerência, a incoerente negativa de autoria perfilhada no anseio defensivo.

1.2. A ameaça antecedida de discussão, cólera ou embriaguez não afasta a seriedade/idoneidade da conduta, não impedindo a caracterização do crime tipificado no art. 147 do CP.

1.3. É inquestionável o valor probatório que o depoimento judicial de policiais possui para fins de comprovação de fatos criminosos. Contudo, exige-se que tais depoimentos sejam firmes e coerentes com o restante do acervo probatório, o que não é o caso, onde a acusação sobre o crime de corrupção ativa ressai contraditória entre os policiais ouvidos em Juízo, um dos quais, afirmando categoricamente que o apelante não ofereceu vantagem indevida à guarnição policial.

1.4. A alegada abdicação “presumida” do direito de ver cumpridas medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente, por parte da vítima, que lhe resguardavam de contato com o apelante, constitui ônus da defesa, que deve apresentar prova cabal e inconcussa de sua alegação, nos termos do art. 156 do CPP. Não o fazendo, não poderá louvar-se do brocardo
in dubio pro reo
, máxime quando há evidência concreta e cabal sobre a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

2. Não se aplica a técnica da
overruling
da Súmula 231/STJ, visto que o Superior Tribunal de Justiça, que a editou e a aprovou, vem insistentemente mantendo a sua aplicação, entendo tal entendimento corroborado por Repercussão Geral reconhecida e ainda vigente perante o c. Pretório Excelso [RExt 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral – data: 5/6/2009, reafirmado no Tema 158].

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
aviado por
Natalício Monteiro
, qualificado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Lidiany Thabda de Oliveira Marques, colimando a reforma da sentença lavrada em 08/3/2022 [id. 134994269, pp. 1-19, fls. 201/219-pdf], proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Cláudia/MT, e que, julgando
procedente a denúncia
,
condenou
-
o
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, bem como, a 10 meses e 05 dias de detenção
, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, 147 e 333, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 [por duas vezes], por fatos ocorridos em 22/8/2020, na residência localizada na rua Almiro Castilho da Silva, n. 09, bairro Acassio Guzzo, em Cláudia/MT, em que figuram como vítimas a Administração Pública e Sirlene Nobre Lourenço.

Nas razões de apelação constantes do id. 134994283, pp. 1-18, fls. 274/290-pdf, de 25/5/2022, postula-se
a absolvição
da prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, 147 e 333, ambos do CP, por insuficiência probatória, salientando que a palavra da vítima das agressões está isolada nos autos.

Quanto ao crime de corrupção ativa, esclarece que a simples menção feita pelo policial militar acerca do oferecimento da quantia de R$1.000,00 sob a condição de libertação do apelante não está calcada em elementos de prova concretos que deem vazão a essa afirmação, o que a torna carente de fundamentação.

Em relação ao delito de ameaça, assere que o apelante não proferiu qualquer palavra em tom ameaçador contra a vítima, e, ainda que o tivesse feito, o fato ocorreu em situação e embriaguez do apelante e da vítima, sendo certo que esta última não se sentiu ameaçada, desnaturando a figura típica em questão.

Concernente ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, esclarece que a própria vítima, ao entrar em contato com o apelante, a ele informou que havia retirado as medidas, desconstituindo o tipo penal.

Quanto à pena aplicada, pretende a relativização da premissa fixada a partir da Súmula 231/STJ para permitir que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes genéricas.

Por último, pede o prequestionamento expresso dos arts. 5º, inciso XLVI, LVII, e art. 93, inc. IX, ambos da CF; arts. 129, § 9º, 147 e 333, todos do CP, art. 24-A da lei 11.340/06, e arts. 155 e 386, III e VII , estes do CPP.

Em sede de contrarrazões, ofertadas em 14/6/2022 [id. 134994285, pp. 1-22, fls. 292/313-pdf], a Promotoria de Justiça da comarca de Cláudia, na pessoa do Dr. Eduardo Antônio Ferreira Zaque, opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sustentando que a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e corrupção ativa estão calcadas no relato das vítimas diretas desses fatos, e o apelante não consegue se desvencilhar da prova acusatória.

Quanto ao crime de ameaça, assere que a ausência de seriedade ante a embriaguez dos envolvidos não desnatura a tipicidade do crime, máxime se a própria vítima relata o temor fundado e real sentido com as palavras do apelante.

Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, além da confissão do apelante a esse respeito, não logrou comprovar que a vítima realmente havia retirado as medidas anteriormente deferidas, o que torna punível a conduta.

Por último, quanto à pretendida aplicação da técnica de
overruling
da Súmula 231/STJ, assinala que o Pretório Excelso reafirmou em maio de 2020, em sede de repercussão geral [Tema 158], que a atenuante genérica não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.

A distribuição da apelação criminal ocorreu na modalidade sorteio, tendo em vista a ausência de feitos anteriores capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 135397170, p. 1, fl. 315-pdf].

A certidão no id. 136061192, p. 1, fl. 316-pdf, assinalou que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sustentando:

“
Apelação criminal: Lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e corrupção ativa. 1) Pretendida absolvição do crime de lesão corporal, face à insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria seguramente comprovadas - A palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem relevante valor, todavia, as afirmativas devem ser enfatizadas pelo conjunto probatório existente nos autos para que estas tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença - Evidencia-se dos autos coerência entre as declarações da vítima, produzidas tanto na sede policial como em juízo, e os demais elementos de prova colacionados aos autos, em especial a prova pericial atestando a existência de lesão na coxa esquerda da vítima, compatível com a agressão por ela narrada. 2) Pretendida absolvição do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), em virtude da anemia probatória – Inconcessibilidade - Elementos colhidos nos autos não imprimem dúvidas quanto à prática do delito de corrupção ativa – Testemunho policial seguro, coerente e harmônico com o acervo probatório amealhado no bojo dos autos – ‘Nos crime de corrupção ativa, as declarações dos policiais, prestadas de forma uníssona e harmônica, gozam de presunção irus tantum de veracidade, sendo consideradas como provas idôneas suficientes à condenação, ainda mais nesta espécie de delito, que, via de regra, costuma ser praticado na clandestinidade, sendo presenciado apenas pelos sujeitos ativo e passivo do crime.’ (TJMT - Ap, 31045/2012) - Incidência do Enunciado Orientativo n. 8 TJMT. 3) Pretendida absolvição do crime de ameaça, diante da não configuração do dolo específico, exigido para o crime de ameaça, de modo que a conduta imputada é atípica – Inocorrência – Provas robustas comprovando a prática do crime de ameaça por parte do recorrente – In casu, o apelante, de fato, proferiu ameaças, causando real temor na ofendida de que ele pudesse levar a cabo as promessas de lhe causar mal injusto e grave, tanto que representou criminalmente contra o réu, já que, a despeito da existência de medidas protetivas em vigor a fim de resguardar a vítima, o inculpado dirigiu-se à residência desta, a agrediu, bem como ameaçou-a de morte – ‘Evidenciando-se dos autos que a vítima sentiu sensível temor com as ameaças proferidas pelo ex-namorado, e, conforme o entendimento jurisprudencial predominante, no sentido de que o crime de ameaça se caracteriza independentemente do estado de ânimo do agente, bem como o estado de embriaguez voluntária não exclui a tipicidade do delito, torna-se inviável o pleito absolutório.’ (TJMT - N.U 0000603-62.2012.8.11.0037). 4) Pretendida absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas, face a ausência do elemento volitivo em praticar a conduta em espeque, em razão do consentimento da vítima – Inviabilidade – Inexiste nos autos provas acerca do suposto consentimento por parte da vítima, já que esta refuta tal afirmação, e o réu não produziu elementos de informação ou provas que corroborem a sua versão. Além disso, ainda que a ofendida tivesse autorizado a aproximação do acusado, tal conduta não descaracteriza o caráter ilícito do fato, tendo em vista que o bem jurídico tutelado no delito em tela é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima.. ‘O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/06 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Eventual comunicação anterior da vítima com o agressor ou consentimento dela na sua aproximação não afasta a tipicidade do fato. 3 - Se o réu admite que foi à residência das vítimas, tendo ciência das medidas protetivas deferidas em favor dessas - proibição de frequência ao endereço residencial das vítimas e de aproximação e contato com elas -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.’ ( TJDF - Acórdão 1286442, 07126994020198070003). 5) O recorrente almeja a reforma da decisão singela, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, devendo a pena intermediária ser fixada aquém do mínimo previsto em Lei – Inconcessibilidade – O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE 597.270, em que reconheceu repercussão geral, manifestou-se no mesmo sentido de que circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Desse modo, agiu com devido acerto o Magistrado Sentenciante ao dispensar a aplicação da atenuante da menoridade relativa, porquanto a pena intermediária não pode ser reconduzida abaixo do mínimo legal - Pelo desprovimento do recurso
” [parecer, id. 141587669, pp. 1-2, fls. 319/320-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Natalício Monteiro
foi condenado ao cumprimento da pena de
02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, bem como, a 10 meses e 05 dias de detenção
, nos termos dos arts. 129, § 9º, 147 e 333, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, porque, de acordo com a denúncia incriminadora constante do id. 134994206, pp. 2-4, fls. 80/82-pdf, julgada totalmente procedente na sentença condenatória,
verbis
:

“[...]
no dia 22 de agosto de 2020, o acusado, descumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas por este juízo, se dirigiu até a residência da vítima onde lá chutou um balde que veio a atingir a perna esquerda da ofendida, causando-lhe lesã­o corporal de natureza leve, descrita no aúto de exame de corpo de delito às fls. 15/16, mapa topográfico de fl. 17/1vº e imagem fotográfica fl. 18, todos constantes no ID 38200969.

Na­o satisfeito, o acusado, no dia 23 de agosto de 2020, descumprindo novamente as medidas protetivas de urgência, foi até a residência da vítima em visível estado de embriaguez, onde começou a proferir os seguintes xingamentos contra ela: ‘vagabunda, biscate, puta, entre outros’, e ainda, a empurrou.

Apurou-se que a vítima, junto com seus filhos, saíram de sua residência e foram até a casa de um amigo, a testemunha João Batista Maria Cunha, conhecido como ‘Cavalheiro’, quando em certo momento o denunciado chegou no local e lá desferiu um tapa em seu rosto, sendo impedido por ‘Cavalheiro’ de praticar outras agressõ­es.

Ao retornar para sua residência, Sirlene foi novamente surpreendida pelo acusado, razão pela qual acionou a polícia militar, tendo o denunciado a ameaçado nos seguintes termos: ‘EU VOU TE MATAR SUA CADELA!’, deixando o local em seguida.

Exsurge-se ainda, que quando os policiais militares chegaram no local dos fatos, observaram que o acusado passou a realizar diversas ligações para a vítima, sendo que ao ser avistado nas imediações pela guarnição policial, o denunciado empreendeu fuga, contudo, não logrou êxito em sua, ocasião, em que foi efetuada a sua prisão em flagrante.

Consta ainda, que, durante o registro da ocorrência o acusado conseguiu passar as algemas para a frente e tentou investir contra os policiais militares, contudo, foi novamente imobilizado, pedindo a todo instante para soltarem sua algema, pois ‘queria cair no soco com a guarnição’.

Ressoa dos autos, que ainda durante o registro da ocorrência na unidade policial, o acusado ofereceu aos policiais o valor de R$1.000,00 (mil reais) para que o soltassem.

Imperioso destacar que as medidas protetivas de urgência foram deferidas por este Juízo conforme decisão acostada às fls. 06 (ID nº 38200969) dos autos nº 1213-85.2019.811.0101, proibindo o denunciado, dentre outras medidas, de aproximar-se da vítima, seus familiares e testemunhas, a uma distância de 100 metros; o contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, e, ainda, de frequentar a residência da ofendida.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria delitiva.

Assim, a autoria e materialidade na infração são verificadas pelos seguintes elementos de informação: pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de resistência (fl. 05), decisão que deferiu as medidas protetivas, autos nº 1213-85.2019.8.11.0101 (fls. 06), auto de exame de corpo de delito de fls. 15/16, mapa topográfico de fl. 17/17vº, imagem fotográfica de fl. 18, relatório policial, bem como pelos depoimentos apurados nos autos
”.

A defesa, no apelo criminal, impugna as condenações, sustentando negativa geral de autoria dos crimes de lesão corporal, corrupção ativa e ameaça, bem como, atipicidade da ameaça ante a ausência de seriedade das palavras proferidas sob embriaguez, e atipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por ter a vítima abdicado dessas medidas.

Pede, ainda, a superação do enunciado da Súmula 231/STJ, para que se admita a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Passo à análise individualizada de cada um dos pedidos.

I. LESÃO CORPORAL – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante
Natalício Monteiro
negou a autoria do crime em todas as fases da persecução penal [interrogatório inquisitorial, id. 134994200, pp. 26-28, fls. 32/34-pdf; em Juízo, relatório de mídias, id. 134994266, p. 1, fl. 184-pdf], assentando que não esteve na casa da vítima no dia 22/8/2020, tampouco chutou um banco de madeira contra a perna da ex-companheira Sirlene, alegando que
a vítima já possuía a lesão na perna na época de sua prisão
.

Nessa mesma esteira, a defesa ainda traz à colação o depoimento da testemunha
João Batista Maia Cunha
, vulgo “Cavalheiro”, que, em Juízo, esclareceu que a própria vítima perpetrou ataques físicos contra o apelante, sem que tenha havido qualquer revide naquela ocasião, e que, não viu qualquer lesão corporal na perna da vítima, consoante transcrição do depoimento prestado em Juízo, constante das razões de apelação e abaixo colacionada, sobre a qual não houve impugnação por parte da douta acusação.

“
Promotor: O senhor chegou a reparar se a Sirlene comentou se ela tinha sido agredida com um banco, pelo senhor Natalício, na casa dela?

Informante: Olhe, para dizer a verdade, EU NÃO VI MARCA NENHUMA NELA, né.

Promotor: Ela (Sirlene) ‘tava’ de calça ou ela (Sirlene) ‘tava’ de shorts?

Informante: ELA (SIRLENE) ‘TAVA’ DE SHORTS.

Promotor: O senhor não viu a marca nela?

Informante: NÃO. Eu nem sabia que eles tinham brigado pra lá. Eu ‘tava’ em casa lá de boa quando ela chegou, mas eu não prestei atenção em nada não, se ela foi agredida não.

Promotor: O senhor disse que ela (Sirlene) ‘dava uns tapa’ no rosto dele (Natalício), era isso?

Informante: Era, ela (Sirlene) dava e eu tirava, direto. Aí na hora que eu virava as costas, ela já ‘tava’ batendo nele (Natalício) de novo. Umas três vezes ela bateu.

Promotor: E por que ela (Sirlene) estava fazendo isso?

Informante: Acho que foi por causa do dinheiro que ele (Natalício) pegou de volta. Aí ela (Sirlene) ficou brava com ele (Natalício). Todo sábado eles brigavam. Todo sábado e domingo.

Promotor: E ele (Natalício) não reagia? O que ele (Natalício) fazia? Ele (Natalício) deixava ela (Sirlene) dar tapa nele (Natalício)?

Informante: ELE (NATALÍCIO) APANHAVA CALADO, SEM BATER NELA (SIRLENE)
” [razões, id. 134994283, pp. 5-6, fls. 277/278-pdf].

Nessa mesma esteira, alega ainda que o policial militar
Eder Alves
afirmou em Juízo não ter visto qualquer lesão corporal na vítima.

Entretanto, a premissa levantada pelo apelante ressente de qualquer coerência, pois, o anexo fotográfico colacionado no id. 134994200, p. 25, fl. 31-pdf, demonstra a lesão corporal na perna esquerda da vítima, devidamente confirmada no auto de exame de corpo de delito no id. 134994200, pp. 21-22, fls. 27/28-pdf, datado de 24/8/2020, ou seja,
dois dias depois do crim
e.

Dessa forma, o anseio defensivo é de todo ilógico, pois de um lado, o apelante afirma que a vítima já possuía a lesão fotografada nos autos, ao passo que a defesa técnica diz o contrário, ou seja, pretende demonstrar que não há prova cabal da materialidade – registre-se, atestada por laudo pericial e confirmada por anexo fotográfico – porque testemunhas não teriam visto a lesão que o próprio apelante confirma que já existia anteriormente.

A propósito, a confirmar a acusação, a vítima
Sirlene Nobre Lourenço
, ouvida em Juízo, confirmou que o apelante esteve em sua residência, e, depois de discutirem, ele chutou um banco de madeira que havia no local em direção à primeira, acertando-lhe a perna, consoante trecho de seu depoimento abaixo colacionado:

“[...]
Ele chutou o banco e acertou na minha perna e aí ficou toda machucada. [...] Ministério Público: Fez ferimento na perna da senhora? Vítima: Sim, inclusive eu fui fazer o corpo de delito, o policial lá me levou pra fazer.[...] Ministério Público: Mas o que ele chutou que pegou na senhora? Vítima: Foi o banco [...] banco de madeira. [...]
Ele chutou pra acertar em mim
.
[...]” [relatório de mídias, id. 134994266, p. 1, fl. 184-pdf].

A corroborar tal afirmação, o policial
Fabiano Medeiros da Silva Caso
, em Juízo, confirmou que a vítima acusou o apelante de tê-la agredido, tendo inclusive presenciado a lesão no corpo dela:

“
Ministério Público: Fabiano, consta aqui na denúncia que ela também teria sido vítima de um crime de lesão corporal, só que obviamente isso vocês não presenciaram, a agressão, mas quando vocês conversaram lá com ela, ela mostrou pra vocês se ela estava agredida, se ela tinha alguma lesão no corpo dela, chegaram de ver? Testemunha: Sim, ela mostrou pra nós.[...] Me recordo sim que ela mostrou que estava lesionada.
[...]” [relatório de mídias, id. 134994266, p. 1, fl. 184-pdf].

No caso, a palavra da vítima em Juízo tem significativo valor probatório quando corroborada pelo laudo de lesão corporal e o relato judicializado de testemunha policial, que, a despeito de não ter visto o momento do crime, confirmou ter visto a lesão corporal, contrapondo, assim, com comedimento e coerência, a incoerente negativa de autoria perfilhada no anseio defensivo.

Não discrepa a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” [HC 615.661/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020].

No mesmo sentido, esta c. Terceira Câmara Criminal entende do mesmo modo, a saber:

“[...]
Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. 05/5/2021, DJE 10/5/2021].

Com efeito, improcede o pleito absolutório contido no recurso da defesa.

II. CORRUPÇÃO ATIVA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A defesa busca a absolvição do apelante em razão das contraditórias palavras de policiais ouvidos em Juízo, um dos quais confirmando o oferecimento de R$1.000,00 como meio a obstar a prisão em flagrante, ao passo que o outro nega que tal conduta tenha ocorrido.

Consta das razões defensivas:

“
Ouvido na fase judicial o policial militar Fabiano Medeiros da Silva, relatou que no quartel o acusado supostamente lhe teria oferecido a quantia de R$ 1000,00 (mil reais) sob a condição de libertá-lo, sendo que só precisaria ligar para seu patrão para efetuar o pagamento. Acrescentou ter o acusado tentado oferecer o valor por três vezes.

No entanto, Excelências, não consta nos autos qualquer meio de prova capaz de confirmar a versão apresentada pelo policial. Inclusive, na fase judicial, o servidor informou ter cogitado gravar as falas do recorrente, mas não obteve êxito.

Relatou, por fim, estar na companhia do policial Eder, no momento do suposto suborno e que ele teria ouvido a narrativa do recorrente.

Ouvida ao juízo a testemunha policial militar Eder Alves Duarte, relatou NÃO TER PERCEBIDO O RECORRENTE OFERECER QUALQUER QUANTIA PARA SE LIBERTAR, MAS SIM SOLICITAVA ALGUM MEIO PARA ENTRAR EM CONTATO COM O PATRÃO.

A partir de: 00:01:58:

Promotor: Consta um fato que teria acontecido no núcleo da polícia militar, que ele (Natalício) teria oferecido um valor em dinheiro para os policiais. O senhor se recorda desse fato?

Testemunha: Não, não me recordo.

Promotor: O senhor sabe dizer se ele chegou a oferecer alguma vantagem para o senhor?

Testemunha: Para mim, não.

Promotor: De prometer alguma coisa para o senhor?

Testemunha: Não.

Promotor: Não prometeu nada para o senhor?

Testemunha: Não, ele só estava bem alterado mesmo.

Adiante: 00:03:55:

Juíza: Eder, lá na delegacia o senhor falou que a todo momento ele tentava subornar vocês, oferecendo uma quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Que era para ligar para o patrão dele, que o patrão ia pagar. O senhor não se recorda disso?

Testemunha: Não, não me recordo.

Juíza: Não? Mas é que tão recente, agora em agosto. Não se lembra de ele ter feito isso?

Testemunha: Não, talvez ele tenha falado com o outro integrante da guarnição.

Juíza: Sim, mas é que no seu depoimento na delegacia, o senhor falou que ele disse isso para o senhor, né. Ó, colocou aqui, ó: ‘Que essa guarnição enquanto realizava o boletim de ocorrência, foi surpreendida pelo suspeito, que passou a algema para frente e tentou investir contra a guarnição, e que após conseguir imobilizá-lo novamente, que o mesmo a todo momento pedia para soltar as suas algemas, pois queria sair no soco com a guarnição’. Isso aconteceu, ou não?

Testemunha: Isso sim.

Juíza: Tá, dai depois o senhor falou o seguinte: ‘Que o mesmo tentava a todo o momento subornar a guarnição dizendo para ligar para o patrão, que o mesmo entregaria uma quantia de R$ 1000,00 (mil reais) para esta guarnição soltá-lo’. Não lembra disso? Testemunha: Essa não. Ele pedia a ligação, sim. Para outras pessoas.

Juíza: Pedia para ligar para o patrão?

Testemunha: Isso, mas questão do valor, não falou.

(g.n.)

É de conhecimento geral que o elemento de informação produzido no inquérito policial não confirmado ao juízo, não deve ser considerado como meio de prova hábil para embasar a sentença condenatória, sob pena de desrespeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal.

Como se sabe, de acordo com a presunção da inocência (CF, art. 5, LVII), quem deve provar os fatos e as circunstâncias em que eles ocorreram é a acusação
” [razões de apelação, id. 134994283, pp. 7-9, fls. 279/281-pdf].

De sua parte, a douta acusação repele a alegação de insuficiência de provas ao argumento de que o oferecimento de R$1.000,00 teria sido endereçado ao policial militar
Fabiano
, no momento em que ele se encontrava acompanhando o depoimento da vítima Sirlene, inclusive acredita que esta última também tenha ouvido o ato de corrupção, ao passo que o policial militar
Eder Alves Duarte
estaria do lado de fora da sala e por isso não teria ouvido a promessa de pagamento de vantagem indevida.

Cotejando de modo aprofundado os elementos de prova constantes dos autos, observo que a douta acusação não se desimcumbiu do ônus de trazer prova cabal e indene de dúvida a respeito do crime de corrupção ativa.

É que, na fase inquisitorial, a testemunha Eder Alves Duarte não fez qualquer ressalva
quanto ao local e momento
quanto à firmação de que o apelante “[...]
tentava a todo momento subornar a guarnição, dizendo para ligar pro patrão que o mesmo entregaria uma quantia de R$1.000,00 (um mil reais) para esta GUPM soltá-lo
” [id. 134994200, p. 14, fl. 20-pdf].

E, curiosamente, em Juízo, corroborando a negativa de autoria perfilhada pelo apelante, passou a negar que tivesse presenciado tal oferecimento de qualquer quantia enquanto meio a evitar a prisão em flagrante.

O policial militar
Fabiano
ainda afirma que no momento da conduta ilícita a vítima Sirlene estava no mesmo recinto em que a proposta foi feita, mas, de se ver que desde a fase inquisitorial [id. 134994200, pp. 17-18, fls. 23/24-pdf] ela não faz qualquer menção a essa acusação, nem mesmo em Juízo [relatório de mídias, id. 134994266, p. 1, fl. 184-pdf], onde apenas se limitou a relatar os aspectos de fato nas quais ela se viu vítima.

Nesse contexto, é inquestionável o valor probatório que o depoimento judicial de policiais possui para fins de comprovação de fatos criminosos. Contudo, exige-se que tais depoimentos sejam firmes e coerentes com o restante do acervo probatório, o que não é o caso, onde a acusação lançada pelo policial militar ressai contraditada por retratação de colega de farda, que em Juízo afirma que o apelante não ofereceu vantagem indevida à guarnição policial.

Fato é que, com a ausência de certeza plena e irrefutável da ocorrência de crime de corrupção ativa, e, ainda, diante da negativa de autoria sustentada pelo apelante nas fases da
persecutio
, a dúvida presente sobre o efetivo oferecimento de vantagem indevida como meio a obstar a prisão em flagrante aparece com suficiente força a permitir a absolvição nos moldes postulados no anseio defensivo, merecendo ser convolada a sentença condenatória aqui analisada em absolvição,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP.

III. AMEAÇA – ALEGADA ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE SERIEDADE DAS PALAVRAS PROFERIDAS EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO

De acordo com a defesa, o apelante nega que tenha proferido quaisquer palavras em sentido ameaçador contra a vítima
Sirlene
, e, conquanto a própria ofendida tenha representado criminalmente em relação ao crime de ameaça, ela não se sentiu verdadeiramente ameaçada pelo recorrente, pelo contrário, “[...]
se mostrou em posição de destaque nos embates, alcançando sucesso aos ataques contra o recorrente, sempre expondo a coragem que alguém imbuído pelos efeitos da ameaça, não possui
” razões, id. 134994283, p. 11, fl. 283-pdf].

Entrementes, segundo jurisprudência uníssona desta Corte, a ameaça antecedida de discussão, cólera ou embriaguez não afasta a seriedade/idoneidade da conduta, não impedindo a caracterização do crime tipificado no art. 147 do CP, máxime considerando que a promessa de mal grave foi capaz de intimidar a vítima, como ela mesma fez questão de destacar em Juízo,
verbis
:

“[...]
Eu fui pra casa, aí demorou um pouco ele chegou atrás de mim. Aí ele falou que ia me matar. Ele falou bem assim ‘vou te matar, se você voltar lá, se você ficar com amigo meu, eu vou te matar’
[...]”
[relatório de mídias, id. 134994266, p. 1, fl. 184-pdf]
.

De se ver, inclusive, que aquela não era a primeira vez que o apelante atentara contra a integridade psíquica da vítima, como ela mesma narra em Juízo, de sorte que eventuais reações às investidas do apelante – ocorridas na presença de testemunha que poderia protege-la – não desnaturam a acusação da prática do crime do art. 147 do CP.

Leciona Cezar Roberto Bitencourt que o “[...]
estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 684, versão digital].

Nessa mesma linha, perfeita a colocação do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, no julgamento da ApCr PJe 1002624-15.2020.8.11.0004, 3ª CCr, j. 16/3/2022, para quem, a meu ver, acertadamente, “[...]
o número de violência doméstica decorrente do uso abusivo de álcool ou substâncias entorpecentes é expressivamente significante, devendo-se inadmitir o argumento suscitado pela defesa, ainda mais quando a ingestão de substâncias alcóolicas ou psicoativas é voluntária, sem interferir no potencial conhecimento da ilicitude da conduta, tornando-se um subterfúgio dos agressores para tentar justificar a conduta desrespeitosa, ultrajante e agressiva contra as mulheres com quem convive, fazendo do vício uma escusa ao delito, um completo absurdo!
”.

Nessa mesma linha, confira-se, a respeito:

“[...]
O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da ex-companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento
[...]” [TJMT, ApCr PJe 0000496-53.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/8/2021, Publicado no DJE 13/8/2021].

Logo, impõe-se preservar a condenação por ameaça, nos termos da sentença.

IV. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE – PRESUNÇÃO DE QUE A VÍTIMA ABDICOU DO DIREITO JUDICIALMENTE CONFERIDO

De acordo com o anseio defensivo, “[...]
a vítima abdicou de seu direito judicialmente conferido, visto que ter induzido o recorrente a erro ao relatar que as medidas protetivas já não existiam mais, uma vez que a convite a ofendida o acusado comparecia em sua residência aos finais de semana
” [razões, id. 134994283, p. 13, fl. 285-pdf].

Segundo ainda informa, a testemunha João Batista assinalou que era comum que o apelante visitasse a vítima aos finais de semana, ali permanecendo sem qualquer oposição da ofendida.

Consta que o apelante confirmou que sabia da existência das medidas protetivas anteriormente deferidas, constantes do id. 134994200, pp. 8-9, fls. 14/15-pdf, e que realmente descumpriu porque a própria vítima informou que as havia retirado, e porque era ela quem ligava para o apelante todos os dias.

A vítima não confirma a tese da defesa, que se estriba somente na palavra da testemunha João Batista para calçar o raciocínio de que tivesse abdicado das medidas protetivas, vigentes desde 16/7/2019 e não revogadas.

É certo que a consulta aos autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 0001213-85.2019.811.0101 [cód. Apolo 110435] demonstrou que as medidas estavam vigentes na época da prisão em flagrante do apelante, sem que tivessem sido revogadas.

Logo, improcede o anseio defensivo, pois a premissa posta no anseio defensivo não está comprovada, máxime porque o próprio apelante assume que sabia de sua existência e mesmo assim as descumpriu.

Estabelece a regra de distribuição do ônus da prova, a esse respeito:

“
Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]”

Ainda que seja lícito ao Magistrado ordenar a produção de provas que entender imprescindíveis à busca pela verdade real dos fatos, dependerá, quase sempre, de uma iniciativa da parte que pretenda comprovar algum fato processualmente relevante.

Como bem acentua Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” [
in
Programa del curso de derecho criminal dictado en la Real Universidad de Pisa
, v. 2, p. 291]. Em outras palavras, a descoberta da verdade é sempre relativa, pois o que verdadeiro para uns, pode ser falso para outros, segundo suas íntimas convicções.

Desse modo, preleciona Guilherme de Souza Nucci, a meta do interessado no provimento jurisdicional final,
ultima ratio
, não deixa de ser de “
convencer o magistrado, através do raciocínio, de que a sua noção da realidade é a correta, isto é, de que os fatos se deram no plano real exatamente como está descrito em sua petição. Convencendo-se disso, o magistrado, ainda que possa estar equivocado, alcança a certeza necessária para proferir a decisão. Quando forma sua convicção, ela pode ser verdadeira (correspondente à realidade) ou errônea (não correspondente à realidade), mas jamais falsa, que é um ‘juízo não verdadeiro’. Sustentar que o juiz atingiu uma convicção falsa seria o mesmo que dizer que o julgador atingiu uma ‘certeza incerta’, o que é um contrassenso
[...]” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 604, versão digital].

Conclui-se, portanto, que a invocação de questões de fato que impeçam a caracterização de crime

“
chama a ele o dever de provar, pois o órgão acusatório não pode fazer prova negativa
” [op. cit. p. 606].

No caso, a invocação da questão de fato concernente à alegada abdicação “presumida” da vítima, do direito de ver cumpridas medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente, e que lhe resguardavam de contato com o apelante, constitui ônus da defesa, que deve apresentar prova cabal e inconcussa de sua alegação, nos termos do art. 156 do CPP. Não o fazendo, não poderá louvar-se do brocardo
in dubio pro reo
, máxime quando há evidência concreta e cabal sobre a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Nessa esteira, trago à colação o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça:

“[...]
A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos, sobretudo, quando o álibi invocado, não encontra, nos autos, sequer um elemento concreto de prova que o ampare;
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 1000415-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021].

Logo, mantenho a condenação do apelante.

V. SÚMULA 231/STJ – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE OVERRULING – SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE

Por último, a defesa pretende a relativização da premissa fixada a partir da Súmula 231/STJ para permitir que a pena-base do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, do qual o apelante é confesso, seja reduzida aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante genérica da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP.

A técnica de
overruling
representa para o direito, a superação de precedentes onde um determinado julgado posterior supera um anterior, contrariamente decidido. Pode ocorrer horizontalmente [pelo mesmo órgão julgador] como verticalmente [por um órgão jurisdicional superior].

No caso, cuidando-se de pedido de aplicação da técnica derivada da discussão de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, é defeso a esta Corte Estadual revisar o entendimento perfilhado pela Corte Superior.

Ademais, o próprio STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
overruling
quanto à Súmula 231.

Noutro giro, o Pretório Excelso reconheceu repercussão geral hodiernamente vigente sobre o mesmo tema, o que vem de impedir o reconhecimento do direito material conclamado no presente anseio defensivo,
verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” [STF, RExt 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral - 5.6.2009].

Logo, improcede o anseio defensivo também neste ponto.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Natalício Monteiro
, qualificada,
para o fim de absolve-lo da imputação da prática do crime do art. 333 do CP
, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
mantendo
, contudo, as
demais condenações pela prática dos crimes dos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes, todos na forma do art. 69 do CP,
à pena privativa de liberdade de
10 meses e 05 dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022